Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727552-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra si por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA, não acolheu a impugnação do executado realizada em face do edital de leilão. Alega o agravante, em síntese, a existência de ilegalidade no edital de leilão do imóvel localizado na QNM-12 (doze), via NM-12/A (Doze A), lotes 01 (um), 03 (Três), 21 (vinte e um) e 23 (vinte e três), apartamento 620 (seiscentos e vinte) em Ceilândia-DF, matrícula no 14.235, Livro 2, Registro Geral, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Ceilândia – Distrito Federal (ID (ID 95394740). Sustenta que “o Edital impugnado se limitou a exibir “indisponibilidade” de processo. Não houve a menção de que diversos destes processos possuem recursos pendentes de julgamento”, o que acarretaria na nulidade do “nulidade do edital de leilão judicial, haja vista que os requisitos legais não foram preenchidos”. Defende, assim, haver “grave lesão, tanto ao público, que não tem a compreensão da complicada situação jurídica do bem, quanto do titular do bem, que, com certeza, terá seu bem adquirido por valor muito menor do que o devido levando-se em consideração os custos que o adquirente possivelmente deverá suportar”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 28537570. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do Direito elencado. A questão trazida pelo executado à análise desta instância revisora limita-se a apontar ilegalidade em edital de leilão de imóvel constrito na origem, ao argumento de que “o Edital se limitou a exibir “indisponibilidade” de processo, sequer mencionando que diversos destes processos possuem recursos pendentes de julgamento”. Segundo entende a parte agravante, a lesão elencada na origem e reiterada nas razões recursais consubstancia-se na suposta ausência de “compreensão da complicada situação jurídica do bem, quanto do titular do bem, que, com certeza, terá seu bem adquirido por valor muito menor do que o devido levandose em consideração os custos que o adquirente possivelmente deverá suportar”. Inobstante a honrável preocupação da parte quanto à absoluta lisura do ato expropriatório judicial, tem-se que, na realidade, inexiste a apontada mácula no edital de leilão, notadamente porque, de uma simples leitura do documento de ID 95394740, percebe-se que do corpo do edital contam 32 ônus que recaem sobre o bem imóvel em questão, dentre os quais hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, penhoras e indisponibilidades decorrente de processos judiciais, com minuciosa descrição dos respectivos números para que se possibilite aos interessados a prévia consulta de cada situação jurídica. Consoante exigência legal do art. 886 do CPC, dentre as exigências legais que devem constar no edital do leilão, estão “a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros” e a “menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”. Coo visto, constando do edital confeccionado nos autos da origem menção aos processos judiciais, revela-se que a não descrição da circunstância processual de cada uma das ações judiciais não acarreta a nulidade do ato, tanto por não se consubstanciar em exigência legal, como por ser a análise de cada ônus constante do edital diligência que cumpre a cada interessado, a partir das informações suficientemente naquele declinadas. Aparentemente correta, portanto, a decisão lançada na origem, segundo a qual “a lei não determina que o edital descreva minuciosamente o andamento de cada processo, mas apenas que faça referência ao processo”, e que “não se vislumbra qualquer prejuízo ao Executado ou aos eventuais adquirentes, pois, com as informações constantes no edital, é possível que quaisquer interessados pesquisem o estado que se encontra cada processo” (ID 99296762). Com efeito, não aponta o executado qualquer prejuízo concreto e efetivo, como a existência de ônus que não tenha constado do edital, reclamando tão somente que os ônus deveriam ser melhor explicitados no edital, o que, com a devida vênia, não se revela razoável, sendo alegação com evidente caráter protelatório, o que revela a desnecessidade de concessão do efeito suspensivo requestado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator